Tribunal: TJMT
Processo: 0003537-42.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003537-42.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALCIONE MIGUEL ALMEIDA - CPF: 815.988.741-87 (EMBARGANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO- AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - QUANTO AS DEMAIS TESES DE DEFESA – ACLARATORIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO .

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

2. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento em relação a determinação de retorno a instância de origem para julgamento das demais questões suscitadas pelo Autor.

3. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ALCIONE MIGUEL ALMEIDA contra o acórdão que, por unanimidade, proveu provimento ao Recurso de Apelação Cível para afastar a prescrição intercorrente.

Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos suscitados na defesa:

a) prescrição intercorrente;

b) cerceamento de defesa por intimação irregular;

c) ilegitimidade do agente autuador ;

d) ausência de prova;

e) ausência de fundamentação da decisão e enfrentamento dos argumentos da defesa;

f) ausência de culpabilidade do recorrido.

Assevera que as matérias foram abordadas de forma insuficiente sendo necessária a manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos: art. 5o LV da CF, art. 24 inc VI da CF; art. 5o LXXVIII da CF; art. 24 inc VII, §§1o, 2o, 3o e 4o da CF; ats 19 , 20, e 43, do Decreto 1.986/2013 21 §2o e 126 do Decreto 6514/2008, art 4o inc III e § único inc III da Lei Estadual 8.515/2006, Art. 70, § 1o da Lei 9.605/98, Lei Complementar Estadual no 38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente), art. 96, inciso I, II e III, Art. 2o, inciso V da Lei Complementar Estadual 266/2006, arts. 99 e 100 do Decreto Federal 6.514/2008, art. 3o, §4o e §6o do Decreto 6.514/2008, art. 16, §1o do Decreto 6.514/2008 e art. 123 e 125, parágrafo único do Decreto 6.514/2008, bem como os arts. 14 e 15 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, para que sejam sanadas as omissões ora apontadas, bem como reconhecer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aludidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 144742698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão em relação aos argumentos suscitados na defesa nos seguintes pontos: a) prescrição intercorrente; b) cerceamento de defesa por intimação irregular ; c) ilegitimidade do agente autuador; d) ausência de prova (ausência de imagens acostadas ao auto de infração); e) ausência de fundamentação da decisão e enfrentamento dos argumentos da defesa; f) ausência de culpabilidade do recorrido (obrigação de comprovação da autoria e materialidade da infração ocorrida).

A sentença não incursionou propriamente no mérito da ação, ou seja, não disse nada sobre as demais questões suscitadas pelo autor da ação, uma vez que o magistrado preferiu levar em consideração o apenas o transcurso do lapso prescricional do débito originário do Auto de Infração no 126.160

Assim, não houve manifestação na instância de origem acerca das questões meritórias suscitadas na causa.

Registre-se que o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso limitou-se a requerer o afastamento da prescrição não havendo qualquer manifestação do Recorrente tanto na instância de origem quanto em segundo grau em relação as questões meritórias.

Vale ressaltar, para a ocorrência da aplicação da causa madura, os autos devem se encontrar com todas as alegações necessárias e todas as provas admissíveis colhidas restando o juízo apto para imediato julgamento.

Analisando os autos, não resta claro as condições probatória suficiente para o processamento do feito bem como limita o debate meritório a um único grau recursal, retirando o direito de revisão do pronunciamento da instância de origem.

À guisa de ilustração colhe-se o seguintes precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACORDO ENTRE AUTOR E RÉU-LITISDENUNCIANTE. LIDE PRINCIPAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 269, III, CPC DE 1973). LIDE SECUNDÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. – (...)

É incabível o conhecimento direto do mérito pelo Tribunal quando o feito não se encontre suficientemente instruído. A serventia da teoria da causa madura (art. 515, § 3o, do CPC de 1973) se condiciona à possibilidade imediata de se conhecer do mérito, expediente que pressupõe o regular encerramento da fase instrutória quando o feito assim o exija, pena de se amesquinhar o direito fundamental à prova
.(TJ-MG - AC: 10145095574995001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2016, Data de Publicação: 26/09/2016)

No caso dos autos, o iter procedimental foi interrompido ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, contudo, não se aprofundou a discussão quanto as questões suscitadas, tampouco a parte contraria impugnou tais razões .

Destarte, tenho que o conhecimento direto do mérito por esta Corte, preservaria apenas a garantia da duração razoável do processo, com prejuízo imediato à do contraditório e seus consectários, como o direito fundamental à prova.

Daí, por que a remessa dos autos à origem se revela mais consentânea com o desenvolvimento regular da fase instrutória e a criação de base fática robusta para o conhecimento do mérito.

Com efeito, acolho parcialmente os Aclaratórios apenas para conferir caráter integrativo ao acórdão
inserindo a parte dispositiva a determinação de retorno dos autos para prosseguimento do feito e análise das demais questões suscitadas,
mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023